Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600501-74.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.

Num. 44535939 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando co

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600501-74.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600501-
74.2024.6.16.0044, que procedeu à extinção com julgamento de mérito com fundamento no artigo
74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando para todos os efeitos prestadas e
APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais de 2024 da candidata CELINA DE FATIMA
TULLIO DOMINICO. (Prestação de contas de campanha eleitoral da candidata CELINA DE FATIMA
TULLIO DOMINICO, do município de Guarapuava/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024,
julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que a pessoa física da candidata efetuou a
locação de veículo de sua propriedade para a pessoa jurídica da candidata, restando configurada a
"autocontratação" cujo valor foi pago com recursos públicos. Destaco que embora não haja
restrição legal expressa à "autocontratação", ela representa clara sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afronta os princípios da moralidade e
impessoalidade.) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO (RECORRENTE)
FERNANDA TROJAN (ADVOGADO)
CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDA TROJAN (ADVOGADO)
CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
ELEICAO 2024 CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO
VEREADOR (RECORRIDO)
CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDA TROJAN (ADVOGADO)
CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO (RECORRIDO)
CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)
FERNANDA TROJAN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535939
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.174

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600501-
74.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
RECORRENTE: CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
RECORRIDO: CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO VEREADOR
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. LOCAÇÃO DE VEÍCULO
PRÓPRIO COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos por candidata e
pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de campanha

Num. 44535939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
relativas às eleições 2024, com determinação de
devolução de recursos do FEFC, em razão da
locação de veículo de propriedade da candidata
para uso em campanha, paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
2. A candidata alega ausência de vedação legal à
autocontratação e razoabilidade do valor da
despesa. O Ministério Público Eleitoral sustenta
desvio de finalidade do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a locação de veículo de propriedade
da candidata, paga com recursos do FEFC,
configura irregularidade que compromete a
aprovação das contas; e (ii) verificar se, em caso
de irregularidade, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral não veda expressamente
o pagamento de valores relativos à locação de
veículos com recursos do FEFC, porém, a questão
ganha outros contornos quando o gasto se refere a
veículo de propriedade do candidato ou da
candidata.
5. A Justiça Eleitoral deve verificar não apenas a
regularidade formal das despesas pagas com
recursos públicos, mas também analisar se o gasto
de campanha obedece à finalidade declarada e se
adequa
aos
critérios
de
economicidade,
submetendo-se aos princípios que regem a gestão
pública, insculpidos no art. 37 da Constituição
Federal.
6. Ao optar por formalizar contrato de locação
com a própria campanha, remunerando-se com
recursos do FEFC, a recorrente criou um gasto
evitável e, portanto, contrário ao interesse público
e ao dever de economicidade.
7. A conduta revela evidente desvio ético na

Num. 44535939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
destinação de verbas públicas, que não podem ser
manejadas com vistas à obtenção de vantagem
patrimonial
pessoal,
ainda
que
indireta,
contrariando o sistema de financiamento de
campanha.
8. A má aplicação dos recursos também frustrou o
objetivo da reserva de 30% dos recursos oriundos
do FEFC às candidaturas femininas, o que agrava
a irregularidade.
9. Contudo, ainda que irregular, o baixo valor da
despesa (R$ 1.038,34), que corresponde a 5,19%
do total movimentado, permite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, autorizando a aprovação das contas
com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de Julgamento: 1. A locação de veículo de
propriedade do candidato, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
configura “autocontratação” irregular, violando os
princípios da moralidade, impessoalidade e
economicidade, ensejando a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. A utilização de recursos do FEFC
para a autocontratação frustra o objetivo da
reserva de recursos às candidaturas femininas. 3.
A aprovação das contas com ressalvas é admitida
quando a irregularidade não compromete a
confiabilidade das contas, o valor envolvido é
ínfimo, à luz dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
37; Lei nº 9.504/97, arts. 23, §7º, 26, 26, §5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 74, II, 75.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060154405, Min. Sergio Silveira

Num. 44535939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
Banhos, DJE de 29/04/2022; TSE, AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL
nº
060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022;
TRE-BA, REl nº 060052449, Desa. Maízia Seal
Carvalho, DJE de 25/04/2025; TRE-RS, PCE nº
060276884, Des. Francisco Thomaz Telles, DJE
de 27/11/2024; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por CELINA DE FÁTIMA
TULLIO DOMINICO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44433260), por meio da
qual as contas prestadas pela candidata, relativas às eleições 2024, foram
aprovadas com ressalvas, com a determinação de devolução de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Em suas razões (id. 44433264), Celina de Fátima Tullio Dominico sustenta que

Num. 44535939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
não há vedação legal à “autocontratação”, não havendo irregularidade na locação
de veículo próprio para uso em campanha, ainda que paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Aduz que a despesa não configura sobreposição de interesses privados em
detrimento dos interesses públicos e não viola os princípios da moralidade e da
impessoalidade, tendo, ainda, observado o limite legal estabelecido para gastos
dessa natureza.
Afirma, ainda, que o valor ínfimo da despesa, que representa 5% do total
movimentado na campanha, autoriza a aprovação das contas, sem a necessidade
de devolução de valores ao erário.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se aprovar as
contas prestadas sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, apresentou recurso no id. 44433266,
afirmando que a irregularidade reconhecida na sentença é grave e compromete a
regularidade das contas, na medida em que configura “desvio de finalidade do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para benefício próprio”,
o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para o fim de se desaprovar as contas,
mantendo-se a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44465139) opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos,
mantendo-se a sentença tanto em relação à irregularidade da despesa, quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação
das contas com ressalvas.

Num. 44535939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
Verificado que a candidata recorrida não havia sido intimada para a apresentação
de contrarrazões, determinei a regularização da marcha processual (id.
44495189).
Devidamente intimada (id. 44508406), a recorrida apresentou contrarrazões no
id. 44507627, repisando que cumpriu todas as normas em relação aos gastos
eleitorais e aduzindo que, ainda que se considere a irregularidade reconhecida na
sentença, ela se refere a valor módico, correspondente a 5,2% do total das
despesas, não se justificando a desaprovação das contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se verifica de consulta ao PJE 1º grau, a sentença, proferida em
07/03/2025, foi publicada no DJE de 11/03/2025. O recurso interposto por Celina
de Fátima Tullio Dominico foi apresentado em 11/03/2025 (id. 44433264),
sendo, portanto, tempestivo.
Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, embora a ciência,
via sistema, tenha sido expedida em 07/03/2025, o registro de ciência se deu
apenas em 17/03/2025. É o que se infere da pesquisa realizada no PJe 1º Grau,
considerando que não há nos autos qualquer certificação:
O recurso foi interposto em 20/03/2025, sendo, pois, tempestivo.
Destarte, e tendo em vista que ambas as insurgências preenchem os demais
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
As contas apresentadas pela recorrente Celina de Fátima Tullio Dominico,
relativas à candidatura ao cargo de vereadora de Guarapuava nas eleições 2024,
foram aprovadas com ressalvas, em virtude da locação de veículo de propriedade

Num. 44535939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
da candidata para uso em campanha, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
O juízo de origem fundamentou a aposição de ressalva ao argumento que
“embora não haja restrição legal expressa à ‘autocontratação’, ela representa
clara sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos e
afronta os princípios da moralidade e impessoalidade” (id. 44433260).
A locação do veículo próprio da candidata é fato incontroverso, cingindo-se a
discussão apenas à regularidade, ou não, da referida prática, à luz das regras que
disciplinam a aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Ao contrário do que ocorre com o Fundo Partidário, a legislação não estabelece
um rol autônomo de despesas que podem ser pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. O art. 26, §5º, da Lei nº
9.504/97 limita-se a afirmar que “para fins de pagamento das despesas de que
trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos
da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC”.
Ao tratar das despesas de caráter eleitoral, o art. 26 da Lei nº 9.504/97,
estabelece:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho,
observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação, destinada a conquistar votos;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a
serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no §3º deste
artigo;
V - correspondência e despesas postais;

Num. 44535939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e
serviços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e
assemelhados;
IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;
XI - (Revogado);
XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII - (Revogado);
XIV - (revogado);
XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no País;
§1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
(...)
§3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o
limite de três linhas.
(...)

Do referido dispositivo extrai-se que os gastos com transporte de candidatos ou
de pessoal a serviço da campanha é considerado gasto eleitoral e que a legislação

Num. 44535939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
expressamente prevê a possibilidade de locação de veículos, estabelecendo um
limite para a realização de despesas dessa natureza.
Não obstante não haja nenhuma vedação expressa na legislação quanto ao
pagamento de valores relativos à locação de veículos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, a questão ganha outros contornos
quando o gasto se refere a veículo de propriedade do candidato ou da candidata.
Isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que a Justiça Eleitoral é
responsável por verificar não apenas a regularidade formal das despesas pagas
com recursos públicos, mas também por analisar se o gasto de campanha obedece
à finalidade declarada e se adequa aos critérios de economicidade.
Com efeito, ao se utilizar de recursos públicos para o custeio de despesas
eleitorais, a contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão
pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da
moralidade, finalidade, impessoalidade e economicidade, a fim de evitar que
recursos públicos sejam desperdiçados, desviados por gestores de campanha
eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei ou
utilizados em benefício próprio.
Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também ética e moral, no
sentido secular que a Constituição da República confere a esse princípio.
No caso concreto, a recorrente dispunha de veículo próprio, o qual poderia ser
utilizado na campanha por meio de cessão gratuita, nos termos do art. 23, §7º, da
Lei nº 9.504/97, mencionado no recurso, sem o investimento de recursos
públicos.
Ao optar por formalizar contrato de locação com a própria campanha,

Num. 44535939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
remunerando-se com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, a recorrente criou um gasto evitável e, portanto, contrário ao
interesse público e ao dever de economicidade.
Ademais, a conduta em exame, embora revestida de formalidade documental,
revela evidente desvio ético na destinação de verbas públicas, que não podem ser
manejadas com vistas à obtenção de vantagem patrimonial pessoal, ainda que
indireta. É inegável que o recebimento dos recursos do FEFC a pretexto de
remunerar a utilização do veículo próprio da candidata é uma forma de desvio
dos recursos públicos em proveito próprio, o que, como bem apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, contraria todo o sistema de financiamento de
campanha.
Em situação análoga, o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu a irregularidade
da autocontratação com recursos de origem pública:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
GOVERNADOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
DA
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO
DO
FILHO
DO
CANDIDATO PARA ATUAR NA CAMPANHA, OBSERVANDO OS
CRITÉRIOS FIXADOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. MANTIDA.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou com
ressalvas as contas de campanha do agravante, referentes às Eleições de 2018,
nas quais concorreu ao cargo de Governador, e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional de recursos públicos aplicados irregularmente, no valor de
R$ 17.709,00.
2. Na decisão agravada, dei provimento ao agravo em recurso especial
eleitoral, para dar parcial provimento ao seu recurso especial, em consonância
com o parecer ministerial, a fim de que a Corte de origem, afastada a
aplicação da Súmula Vinculante 13 à espécie, aprecie a regularidade da
contratação do filho do candidato para atuar na campanha, observando os
critérios assentados na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a

Num. 44535939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
exemplo da qualificação para o exercício da função, a compatibilidade do
valor pago com o mercado e a comprovação da efetiva prestação do serviço.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Esta Corte Superior, no julgamento do REspEl 0601163-94, de minha
relatoria, firmou entendimento no sentido de que a contratação de parente do
candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção da
Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente,
favorecer financeiramente a pessoa contratada.
4. Compreendeu-se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a
contratação de parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os
princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
5. Diversamente do defendido pelo agravante, observo que a Corte Regional
não examinou, nos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal
Superior Eleitoral, a qualificação e idoneidade do contratado para o exercício
da função, a efetiva prestação do serviço e a compatibilidade do valor pago
com o mercado, o que, realmente, acarreta o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que aprecie a regularidade da contratação do filho do
prestador das contas para atuar na campanha, observando os critérios
assentados na jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. A autocontratação do candidato para prestar serviços advocatícios aos
demais candidatos da coligação, com pagamento por meio de recursos
públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, demonstra
evidente conflito e sobreposição de interesses privados em detrimento de
interesses públicos, nos termos do consignado pela Corte Regional.
7. O cenário em análise se distingue daquele dos dirigentes de partidos
políticos, pois, além do amparo da contratação destes na autonomia conferida
pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal aos partidos políticos, há, na
hipótese invocada, inequívoca distinção entre a pessoa jurídica do partido e as
pessoas físicas contratadas, o que não ocorre na espécie, diante da nítida
confusão entre o tomador e o prestador dos serviços de advocacia.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060154405, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
29/04/2022)

Num. 44535939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Regionais pátrios:
Recurso. Prestação de contas. Candidato. Eleições de 2024. Desaprovação.
Irregularidades sanadas parcialmente. Dispêndio de recursos do FEFC com
autocontratação. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e da Recomendação TRE/BA nº 01/2024. Aprovação com
ressalvas. Recolhimento do valor envolvido ao Tesouro Nacional. Provimento
parcial.
1. A autocontratação configura desvio de finalidade e locupletamento
indevido do candidato, contrariando os princípios da moralidade e da
impessoalidade, já que, aí, se verifica verdadeira confusão entre as figuras do
contratante e do contratado.

2. Caso em que a irregularidade subsistente perfaz o valor ínfimo (R$
2.000,00) e incapaz de ensejar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, um decreto de reprovação ou de comprometer a confiabilidade
das informações prestadas.
3. Por se tratar de aplicação indevida de recursos do FEFC, deve o valor
envolvido na irregularidade subsistente ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso a que se dá provimento parcial para aprovar com ressalvas as
contas prestadas pelo recorrente, alusivas às eleições de 2024, mantendo a
ordem de recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
(TRE-BA. REl nº 060052449, Desa. Maízia Seal Carvalho, DJE de
25/04/2025)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC.
IRREGULARIDADES
DE
ALTO
PERCENTUAL.
DEVER
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Prestação de contas de campanha apresentada por candidato ao cargo de
deputado federal nas eleições gerais de 2022, abrangendo arrecadação e
aplicação de recursos públicos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação documental de gastos com impulsionamento

Num. 44535939 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
de propaganda eleitoral na internet e com locação de imóvel, realizados com
recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
3.2. A locação de imóvel pertencente ao candidato e sua esposa, custeada
com recursos do FEFC, caracteriza desvio de finalidade e locupletamento
indevido, contrariando os princípios da moralidade e da impessoalidade. A
prática revela “autocontratação” indireta e confusão entre as figuras dos
efetivos proprietários e a do locatário. Tratando-se de imóvel já integrante do
patrimônio da pessoa física do candidato, cumpriria a sua contabilização
como doação de bem estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de recolhimento.
(...)
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental de despesas
realizadas com recursos do FEFC configura irregularidade grave, ensejando a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação
de recursos públicos para locação de imóvel pertencente ao próprio candidato
e seu cônjuge caracteriza desvio de finalidade, locupletamento indevido e
afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, sendo vedada pela
legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.607/19, arts. 25, § 2º,
53, inc. II, "c", 60 e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl n. 060116394, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 29/09/2020, publicado em 27/10/2020. TSE, REsp n.
060116423, rel. Min. Henrique Neves, julgado em 13/06/2013.
(TRE-RS. PCE nº 060276884, Des. Francisco Thomaz Telles, DJE de
27/11/2024)

Acresço, ainda, que no caso em apreço há uma circunstância que agrava a
irregularidade: a má aplicação dos recursos, ademais de questionável ética e
moralmente, também frustrou o objetivo da reserva de 30% dos recursos
oriundos do FEFC às candidaturas femininas.
Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a
irregularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e determinou o recolhimento do valor

Num. 44535939 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
correspondente ao Tesouro Nacional.
Não obstante, a insurgência do Ministério Público Eleitoral, que pleiteia a
desaprovação das contas, também não merece acolhimento.
Com efeito, a candidata utilizou R$ 1.038,34 (um mil e trinta e oito reais e trinta
e quatro centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para o pagamento da locação irregular, valor que representa 5,19% do
total arrecadado movimentado na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que sequer era

Num. 44535939 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
exigível para a aprovação com ressalvas, porquanto esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.

Num. 44535939 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Ademais, a ausência de vedação expressa na legislação, embora não afaste a
possibilidade do reconhecimento da irregularidade, não permite que se presuma
má-fé na conduta da candidata.
Anoto, contudo, que a aprovação das contas com ressalvas não impede a
apuração dos fatos aqui tratados, por parte do Ministério Público Eleitoral, caso
considere que configuram ilícito em outra esfera, nos termos do art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a
sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 44535939 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105133100000043477352
Número do documento: 25060321105133100000043477352
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:04:34

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600501-
74.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO
VEREADOR, CELINA DE FATIMA TULLIO DOMINICO - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDA TROJAN - PR89178, CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - PR67740 -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: OS
MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025